Tribunal: CARF
Processo: 10675.904912/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.904912/2011-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.409 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL
Recorrente
TQI CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta, além de
conferir a idoneidade da documentação anexada, confirme que as retenções foram, de fato,
efetuadas e intime o contribuinte a apresentar os documentos contábeis (livros Razão/Diário) que
comprovem a tributação dos rendimentos e o que os valores foram recebidos líquidos dos
tributos retidos.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 09-40.739, da 1a Turma da
DRJ/JFA que negou provimento à Manifestação de Inconformidade(MI), apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada através
de PER/DCOMP n° 23772.15439.091110.1.7.03-2020.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, alegou:
que o relatório de retenção da CSLL em anexo, extraído do livro de registro de
serviços prestados, faz prova de que a contribuição social retida foi aproveitada tal como
destacado nas respectivas notas fiscais;
que os valores informados no PER/Dcomp são exatamente iguais ao constante do
livro de registro de serviços prestados e àqueles destacados nas notas fiscais emitidas,
ambos documentos que ficam desde já à disposição da autoridade fiscal para conferência;
que a responsabilidade tributária do contribuinte/requerente, no que toca às
retenções efetuadas, é supletiva, ou seja, a autoridade fiscal somente poderia ter
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10675.904912/2011-34
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.409 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904912/2011-34

desconsiderado os créditos ditos ‘não confirmados’ após ter intimado os tomadores a
apresentarem os comprovantes de recolhimento dos tributos retidos, o que desde já se
requer;
que o parcelamento firmado está em vigência e foi parcialmente adimplido, ou seja,
ainda que prevaleça o entendimento da autoridade fiscal, por óbvio, parte do valor
parcelado que compõe o crédito da requerente, deveria ter sido confirmado, o que desde
já se requer;
que o crédito tributário com exigibilidade suspensa (inciso VI do art. 151 do CTN
determina a suspensão da exigibilidade do crédito parcelado) não pode servir de
obstáculo a nenhuma pretensão da contribuinte. A desconsideração do valor objeto de
parcelamento, que compõe o crédito a ser compensado, somente poderia se dar após o
cancelamento deste. Assim, entende ser inconteste que o parcelamento suspende a
exigibilidade do tributo para todos os fins, motivo pelo qual não pode o Fisco
desconsiderar os valores objeto de parcelamento que compõem o crédito compensado.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Reproduzo o
acórdão:
Acórdão 0940.739 1 a Turma da DRJ/JFA
Sessão de 28 de junho de 2012
Processo 10675.904912/201134
Interessado TQI CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. PARCELAMENTO. VALORES.
ESTIMATIVA.
O saldo negativo apurado em 31 de dezembro do ano-calendário, em decorrência
de valores devidos mensalmente a título de estimativa, não recolhidos no prazo legal
estabelecido para tanto e posteriormente inscritos em parcelamento, somente se
consubstanciará em direito creditório do sujeito passivo tributário e poderá ser utilizado
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal à medida que forem sendo devidamente quitadas as
parcelas do respectivo parcelamento efetuado, e desde que o montante já pago exceda o
valor devido do imposto de renda ou da contribuição social apurados.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova do direito de repetição de indébito tributário recai sobre o sujeito
passivo, quem o invoca, e o princípio da verdade material não vai a ponto de vincular a
Administração na produção e/ou apresentação de documentos fora do universo de seus
registros. Destarte, a juntada de documentos que demonstrem a efetividade e liquidez do
crédito que a interessada aduz possuir, de acordo com as normas legais, é obrigação da
pretendente.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO. PROCURADOR.
Haja vista a existência de determinação legal expressa em sentido contrário,
indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Cientificada em 06/07/2012 (fl 94), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 03/08/2012 (fl 96).
Em seu recurso, a recorrente reitera os fatos destacados em sua MI e acrescenta:
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.409 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904912/2011-34

No despacho decisório, em destaque, o auditor fiscal homologou parcialmente a
compensação realizada pelo contribuinte através da PER/DCOMP n.
23772.15439.091110.1.7.03-2020, sob o fundamento de que "a soma das parcelas de
composição do crédito informadas na referida declaração (PER/DCOMP) não foi
suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida", visto que:
a) o valor das retenções (crédito) informadas na PER/DCOMP foram maiores que
as confirmadas pelo fisco;
b) foram computadas na composição do crédito, valores objetos de parcelamento
firmados pelo contribuinte.
Alega que anexou a planilha e que não se trata, portanto, e como foi consignado
no acórdão ora recorrido, de simples documento emitido pela empresa tão somente para justificar
a sua pretensão. O documento foi emitido em razão da escrita fiscal e comercial da empresa.
Naquele momento, a recorrente não juntou as notas fiscais emitidas no ano, para
comprovar os créditos utilizados, em virtude de seu volume, já o valor da divergência
supostamente constatada (pouco mais de nove mil reais) era ínfimo.
Aduz, ainda, que era possível ao Fisco, de posse da "planilha" elaborada pela
recorrente quando da manifestação de inconformidade, verificar PELOS SEUS REGISTROS
JUNTO AOS TOMADORES DE SERVIÇOS as retenções noticiadas.
Entende que é inconteste que o parcelamento do credito tributário suspende a
exigibilidade do tributo para todos os fins, motivo pelo qual não pode o auditor desconsiderar os
valores objeto de parcelamento que compõem o crédito compensado.
Culmina pedindo
a) a suspensão do crédito tributário apurado pela não compensação integral
declarada na PERD/Dcomp n. 23772.15439.091110.1.7.03-2020, na forma do art.33 do
Decreto n. 70.235/19721 c/c §11 do art. 74 da Lei n. 9430/19962;
b) que se conheça do presente recurso voluntário, pois próprio e tempestivo para no
mérito dar-lhe provimento reformando totalmente a decisão ora atacada (acórdão n. 09-
40.739 de 28.06.2012), julgando consequentemente procedente os pedidos formulados
quando da manifestação de inconformidade para que seja revogado o despacho decisório
de n. 009809245 de 01.11.2011, exarado pela DRF/UBE, homologando a compensação
declarada pelo contribuinte na PERD/Dcomp n. 23772.15439.091110.1.7.03-2020, tal
como feita, dando por extinto os créditos tributário pagos/compensados através dela;
c) que todas as intimações sejam encaminhadas para o endereço constante do
rodapé desta, qual seja, Rua Alexandre Marquez, n. 1383, Bairro Osvaldo Rezende,
Uberlândia-MG, CEP 38400-446.
Pugna, outrossim, pela manifestação expressa de V. Sas. acerca das matérias
constitucionais e legais acima levantadas, para fins de acesso às instâncias judiciais, na
remota e abstrusa hipótese de manutenção da r. decisão administrativa.
Anexa ao Recurso Voluntário (RV) listagens e cópia de notas fiscais emitidas no
ano-calendário de 2007.
É o relatório.

Voto
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.409 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904912/2011-34

Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Tem-se que a controvérsia remanescente, consoante a decisão da DRJ, restou o
seguinte (peço a devida vênia para repetir):
Sobre o assunto, é sobremodo importante assinalar que a contribuinte não trouxe à
colação qualquer prova contábil no sentido de confirmar as retenções efetuadas. Em sua
peça de defesa, como relatado, apenas limitou-se a anexar relatório de retenção de CSLL,
sem documentação probatória alguma a lastrear o crédito ora solicitado, o que poderia ter
sido feito mediante a juntada de sua escrituração comercial e fiscal, documentação hábil e
idônea para tanto. A simples juntada de relatórios/planilhas (pela própria manifestante
elaboradas), como fez, não faz prova a seu favor.
Esclareça-se, ainda, que a escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor da contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais,
conforme dispõe o artigo 923 do RIR/1999:
...
Por fim, não é por demais o registro de que o ônus da prova do direito de repetição
recai sobre o sujeito passivo, quem o invoca, e que o princípio da verdade material não
vai a ponto de vincular a Administração na produção e/ou apresentação de documentos
fora do universo de seus registros.
Destarte, a juntada de documentos que demonstrem a efetividade e liquidez do
crédito que a interessada aduz possuir, de acordo com as normas legais, é obrigação da
pretendente.
Assim, não há como aceitar as alegações apresentadas, porquanto desprovidas de
documentação hábil e idônea para comprová-las.
No que toca às parcelas de Crédito relativas a Estimativas parceladas, não
confirmação de R$ 21.331,08, a manifestante alega que o parcelamento firmado está em
vigência e foi parcialmente adimplido. Dessa forma, entende que, ainda que prevaleça o
entendimento da autoridade fiscal, por óbvio, parte do valor parcelado que compõe o
crédito da requerente deveria ter sido confirmado.
Realmente, de acordo com os dados constantes dos sistemas informatizados da
RFB, o valor não confirmado o fora em razão de constar do processo de parcelamento, de
no 10675.720943/2010-53, este realmente ainda em curso.
Com efeito, o sistema que trata eletronicamente as compensações declaradas
realmente constatou a existência de Parcelamento em curso. Entretanto, para fins de
apuração de eventual saldo negativo, considerou somente as estimativas parceladas que já
haviam sido efetivamente pagas à época da compensação. Isso porque, no caso, não basta
a simples comprovação da existência do parcelamento, senão vejamos.
A compensação da diferença entre o imposto/contribuição devido(a) na declaração
(Lucro Real) e o imposto/contribuição do mesmo ano calculado por estimativa, objeto de
parcelamento, com valores a pagar de imposto de renda de anos-calendário subsequentes,
só poderá ser iniciada a partir do momento em que o valor pago no parcelamento – sem se
levar em conta os acréscimos legais – superar o valor devido na declaração.
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.409 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904912/2011-34

Quanto ao primeiro pedido para suspender a exigência do crédito tributário,
ressalto que este está suspenso por força do art. 151, inciso III, do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Quanto ao terceiro pedido, relativo ao endereçamento das intimações, a Súmula
CARF 110, assim dispõe:
Súmula CARF no 110 No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Quanto ao seu último pedido:
Pugna, outrossim, pela manifestação expressa de V. Sas. acerca das matérias
constitucionais e legais acima levantadas, para fins de acesso às instâncias judiciais, na
remota e abstrusa hipótese de manutenção da r. decisão administrativa.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a constitucionalidade de
normas, consoante a Súmula CARF 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por último, temos que a matéria aqui discutida gira em torno da comprovação das
retenções.
A DRJ deixou claro que o ônus da prova recai sobre a recorrente e que a
escrituração contábil faz prova a favor do contribuinte. Observa-se que a recorrente anexou a
cópia de notas fiscais e relatórios (que parecem ser registros auxiliares), mas, não anexou cópia
do Livro Razão (ou Diário) que comprova a tributação da receita e, tampouco, prova do
recebimento dos valores líquido dos tributos retidos.
Quanto às retenções, temos a Súmula CARF 80:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
O mesmo raciocínio aplica-se às retenções. No caso da recorrente, não houve a
comprovação efetiva, de que foram de fato efetuadas, posto que não foram apresentadas as
provas, como as notas fiscais, por exemplo, apresentadas agora em sede de Recurso Voluntário.
Como afirmado pela DRJ, à recorrente caberia apresentar as provas, é o que
dispõe o artigo 373, do Código de Processo Civil - CPC (Lei 13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Quanto às estimativas, discordo da conclusão das instâncias inferiores, posto que
a não aceitação das estimativas parceladas, pelo seu total, pode acarretar em duplo pagamento,
na medida em que adimplidas e não pode ser outra a presunção, já que o não adimplemento das
parcelas acarreta em inscrição do saldo em dívida ativa.
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.409 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904912/2011-34

Portanto, entendo que devam ser aceitas, integralmente, como estimativas do
período, as parcelas objeto de parcelamento, independentemente de teres sido liquidadas
financeiramente.
Entretanto, quanto às retenções, entendo que, em respeito ao Princípio da Verdade
Material, segundo o qual as provas devem ser aceitas em qualquer fase do processo o que ratifica
o direito ao contraditório e à ampla defesas, o processo deva ser convertido em diligência.
Portanto, converto o processo em diligência à Unidade de Origem para que esta,
além de conferir a idoneidade da documentação anexada, confirme que as retenções foram, de
fato, efetuadas e intime o contribuinte a apresentar os documentos contábeis (livros
Razão/Diário) que comprovem a tributação dos rendimentos e o que os valores foram recebidos
líquidos dos tributos retidos.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre o direito (ou não) ao crédito
pleiteado.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital